Tribunal: TJBA
Processo: 8035504-30.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035504-30.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: BEATRIZ PIRES DA EXALTACAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação de busca e apreensão por suposto não recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal. A parte autora, ora apelante, foi regularmente intimada para efetuar o pagamento das custas, tendo realizado o recolhimento dentro do prazo, mas deixou de juntar o comprovante nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento das custas processuais iniciais, embora não comprovado nos autos dentro do prazo, mas efetivamente realizado, é suficiente para afastar o cancelamento da distribuição da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC estabelece que o não pagamento das custas no prazo de 15 dias, após a intimação na pessoa do advogado, acarreta o cancelamento da distribuição da ação. O cumprimento do dever de recolher as custas iniciais dentro do prazo, ainda que sem a juntada imediata do comprovante nos autos, afasta a hipótese de cancelamento prevista no art. 290 do CPC, quando comprovado que o pagamento ocorreu tempestivamente. A sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento das custas deve ser anulada se restar demonstrado que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O recolhimento das custas processuais iniciais dentro do prazo legal, ainda que sem a imediata juntada do comprovante nos autos, impede o cancelamento da distribuição da ação previsto no art. 290 do CPC, desde que posteriormente comprovado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8035504-30.2024.8.05.0080 em que figura como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e apelada BEATRIZ PIRES DA EXALTAÇÃO, Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.